Tribunal: TJES
Processo: 5001071-85.2022.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001071-85.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DE SOUZA
RECORRIDO: ANGELIZ MORAIS CHANCA MENEQUINI LIMAS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXECUÇÃO PARCIAL. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL IDENTIFICADOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DA PARTE AUTORA PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO QUANTO AOS EMBARGOS DA PARTE RÉ. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DO RÉU REJEITADOS. ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 15436651 e 15453981) opostos, respectivamente contra decisão colegiada desta Turma Recursal (ID n°15275252), que deu parcial provimento ao Recurso Inominado anteriormente interposto pela parte Ré, reformando a sentença de piso

2. Ambas as partes se insurgem contra o acórdão que reduziu a condenação por danos materiais para R$ 10.000,00. De um lado, a parte autora (Embargantes ANGELIZ e MARCELO, ID 15453981) aponta a existência de contradição no julgado, pois, embora a decisão tenha se baseado na premissa de que 30% da obra restou inacabada, o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é inferior ao que representaria tal percentual sobre o valor total do contrato (R$ 13.500,00), defendendo o restabelecimento da sentença original. De outro lado, a parte ré (ID 15436651) alega omissão quanto à ausência de análise de seu pedido contraposto referente a cinco semanas de trabalho não pagas; contradição na fundamentação, por o juízo ter reconhecido a falta de provas para o dano material e, ainda assim, ter fixado um valor com base em "equidade"; e erro de direito na aplicação do art. 6º da Lei nº 9.099/95 para quantificar dano material, que exige prova concreta. Por fim, a parte ré declara o explícito intuito de prequestionamento da matéria para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a interposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4.
Sobre os Embargos de Declaração dos autores (ID n.º 15453981)
. O pleito merece parcial acolhimento. O acórdão embargado, embora tenha reconhecido que o serviço foi cumprido em 70% (setenta por cento), fixou a condenação em R$ 10.000,00, incorrendo em contradição entre a fundamentação e o dispositivo. Considerando que o valor total do contrato era de R$ 45.000,00, a parcela não cumprida da obrigação corresponde a 30% (trinta por cento), o que totaliza R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Dessa forma, impõe-se a correção do erro material para adequar o valor da condenação ao percentual de inexecução apurado, sanando a dissonância apontada.

5.
Sobre os Embargos de Declaração do Réu (ID n.º 15436651).
O pleito não merece acolhimento. Quanto à alegada omissão no tocante ao pedido contraposto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que a decisão seja fundamentada de maneira suficiente. No caso, o acolhimento parcial da pretensão autoral implica a rejeição lógica dos pedidos com ela incompatíveis, não havendo omissão a ser sanada. No que se refere às supostas contradição e erro material, o que se verifica é o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. A fundamentação apresentada pelo embargante não aponta vício real, mas busca a reforma do mérito do acórdão para obter o afastamento total da condenação, finalidade a que não se prestam os embargos de declaração. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com o ordenamento jurídico, inexistindo violação que justifique o acolhimento do recurso.

6. Ademais, constata-se a nítida intenção de prequestionamento nos embargos opostos pelo réu. Todavia, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, orientados pelos princípios da celeridade e simplicidade, é incabível a interposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 125 do FONAJE. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atinente ao procedimento comum, não se aplica a este rito especializado. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão do embargante é rediscutir o mérito da decisão, em razão de sua inconformidade com o julgado. Inexistindo, portanto, qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão se mostra claro e devidamente fundamentado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

7.
Isto posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração do Réu. Voto, ainda, por CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE, com efeitos modificativos, os Embargos de Declaração dos Autores, para reformar o acórdão e fixar a indenização por danos materiais em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)